Tribunal: STF
Processo: Rcl 62450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Real Expresso Limitada contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0001013- 71.2016.5.10.0001, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que 



    [a] 1ª Vara do Trabalho de Brasília já na fase de execução, após todo o trâmite relativo à apresentação de cálculos e homologação da liquidação, acatou o pedido obreiro para reconhecer grupo econômico e incluir a empresa Real Expresso Ltda. no polo passivo da execução. 



     Inconformada com a decisão daquele d. Juízo, a ora Reclamante opôs Exceção de Pré-executividade a fim de comprovar o equívoco do Juízo a quo, alegando, em síntese, a não existência do grupo econômico, como também a impossibilidade do elastecimento da execução às partes que não compuseram o polo passivo da demanda na fase de conhecimento, sendo certo que a referida exceção foi julgada improcedente (decisão em anexo). 



     Dessa decisão, a empresa interpôs Agravo de Petição ao E. TRT/10, pugnando pelo conhecimento da Exceção oposta e requerendo a exclusão da Real Expresso do polo passivo da execução, já que se mostra inconstitucional a inclusão já na fase de execução de empresas que sequer participaram da fase de conhecimento, como é o presente, sendo, no entanto, não conhecido o Agravo de Petição (em anexo). 



     Em uma última tentativa de chamar a atenção da 2ª Turma do E. TRT/10, a empresa Real Expresso apresentou pedido de Tutela de Evidência Incidental, colacionando, naquele pedido de tutela de evidência, julgados repetitivos do C. Tribunal Superior do Trabalho, bem como julgado do Supremo Tribunal Federal, cumprindo também, dessa forma, com os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência, a qual restou indeferida (decisão em anexo). 



    Sustenta que não foi observada na decisão reclamada ”a orientação e o comando dado por esse c. Supremo Tribunal Federal a partir da r. decisão tomada nos autos do ARE n° 1.160.361/SP, já transitada em julgado e tampouco observou a decisão proferida nos autos do Tema 1232, que determinou a suspensão nacional de todos os processos”



    Defende, ainda, quanto à violação à Súmula Vinculante nº 10, que 



    “[a] 1ª Vara do Trabalho simplesmente optou por não aplicar, por desconsiderar, por afastar de sua natural incidência, o disposto no art. 513, § 5°, do CPC, em prol da pura e simples invocação ao art. 2°, § 2°, da CLT, sem que, para tanto, tivesse, para excluir do ordenamento jurídico, declarado a inconstitucionalidade incidental do art. 513, § 5°, do CPC e em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para que, cassando-se os efeitos da decisão impugnada nos autos do Processo nº 0001013-71.2016.5.10.0001, seja o referido Processo suspenso”. No mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de cumprimento de sentença trabalhista movida por Jose Euclides Tavares de Souza contra Pinus Empreendimentos S/C Ltda., a autoridade reclamada, em16/3/2022, declarou a existência de grupo comercial entre a executada e a empresa Real Expresso Limitada, sem que essa última tenha participado da fase de conhecimento da reclamação trabalhista em questão (e-Doc 5).



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0001013-71.2016.5.10.0001, tão somente em relação a Real Expresso Limitada, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente